Tribunal: TCU
Processo: 017.184/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-13

Ementa:
MONITORAMENTO. MONITORAMENTO DAS DETERMINAÇÕES E/OU RECOMENDAÇÕES FEITAS A(AO) Comando da Marinha, Comando do Exército, POR MEIO DO ACÓRDÃO 1732/2025-Plenário, NO ÂMBITO DO PROCESSO 004.575/2022-9

Inteiro teor:
Acórdão 353/2026-TCU-Plenário Considerando que os Centros de Controle Interno do Exército, da Marinha e da Aeronáutica adotaram providências normativas e operacionais compatíveis com as recomendações expedidas nos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1732/2025-TCU-Plenário . Considerando que os Centros de Controle Interno do Exército, da Marinha e da Aeronáutica implementaram ou aprimoraram mecanismos de controle, auditoria e acompanhamento das aquisições de gêneros alimentícios. Considerando que os Centros de Controle Interno do Exército, da Marinha e da Aeronáutica encaminharam a este Tribunal documentação hábil à comprovação do cumprimento das deliberações monitoradas. Os ministros desta Corte, reunidos em sessão do Plenário, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, e de acordo com o parecer da unidade instrutiva emitido no processo, ACORDAM, por unanimidade, em considerar cumprida a determinação contida nos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 1732/2025-TCU-Plenário e determinar o apensamento definitivo deste processo de monitoramento ao processo original TC Processo 004.575/2022-9 , com base no art. 36 da Resolução TCU 259/2014, alterada pela Resolução TCU 321/2020. 1. Processo TC- Processo 017.184/2025-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Interessados: Centro de Controle Interno da Aeronáutica; Centro de Controle Interno da Marinha; Centro de Controle Interno do Exército. 1.2. Órgão: Comando da Marinha; Comando do Exército; Comando da Aeronáutica. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.